Tribunal: TJPA
Processo: 0829013-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829013-19.2020.8.14.0301

APELANTE: ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE BOLSAS DO PROUNI E FIES. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Organização Paraense Educacional e de Empreendimentos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, visando à restituição de valores de ISSQN supostamente pagos indevidamente no exercício de 2015, em razão da inclusão de bolsas do PROUNI e FIES na base de cálculo do tributo, cobrança sobre serviços não prestados e emissão de notas fiscais em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de bolsas do PROUNI e FIES configuram descontos incondicionados e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do ISS; (
ii
) estabelecer se há direito à restituição de ISS recolhido sobre serviços não prestados, em razão de evasão, trancamento ou cancelamento de matrícula; (
iii
) determinar se houve recolhimento em duplicidade em virtude de notas fiscais emitidas em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal que institui o PROUNI e o FIES não possui dispositivo que conceda isenção de ISS, tributo de competência municipal, sendo vedada a isenção heterônoma nos termos do art. 151, III, da CF/1988.

As bolsas do PROUNI e FIES não configuram descontos incondicionados, mas sim contraprestações com conteúdo econômico, derivadas de adesão voluntária da instituição a programas governamentais, mediante incentivos fiscais e valores custeados por títulos da dívida pública.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que não há isenção de ISS sobre valores recebidos a título de PROUNI e FIES, devendo tais valores compor a base de cálculo do imposto.

A repetição de indébito exige prova do recolhimento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC c/c art. 373, I, do CPC, não bastando a mera alegação de erro ou inconsistência.

Laudo pericial produzido nos autos atestou a inexistência de provas que vinculem as notas fiscais substituídas às ditas substitutivas, tampouco evidência de recolhimento em duplicidade ou cobrança sobre serviços não prestados.

A ausência de documentos hábeis e a tentativa de transferir para a fase de liquidação o ônus da prova afronta o devido processo legal e o princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do ISS inclui os valores recebidos por instituições de ensino a título de PROUNI e FIES, por configurarem contraprestações indiretas e não descontos incondicionados.

A União não pode instituir isenção de tributo de competência municipal, sendo ineficaz, para esse fim, a legislação federal que regula programas de incentivo à educação superior.

A restituição de indébito tributário exige prova inequívoca do pagamento indevido, não sendo possível relegar essa demonstração à fase de liquidação.

A mera alegação de duplicidade de notas fiscais ou de serviços não prestados, sem lastro probatório mínimo, não autoriza devolução de valores a título de ISS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; CTN,
arts
. 111, II e 176; CPC,
arts
. 5º e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; LC nº 116/2003, art. 7º; Lei nº 11.096/2005; Lei nº 10.260/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
562.665/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.06.2019,
DJe
13.06.2019.

STJ,
AgRg
no REsp 1363627/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2017,
DJe
30.10.2017.

STJ,
AREsp
253.091/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.11.2016.

TJ-RJ, Apelação nº 0043768-65.2019.8.19.0014, 21ª Câmara Cível, Rel. Des. Mônica Feldman de Mattos, j. 18.07.2023.

TJ-RR, AC 0831969-56.2020.8.23.0010, Rel. Des. Almiro Padilha, j. 09.05.2024.

TJ-PR, RI 0012534-91.2018.8.16.0173, Rel. Juiz Irineu Stein Júnior, 2ª Turma Recursal, j. 03.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interpost
o
por
ORGANIZAÇÃO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA
. contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, julgou improcedente o pedido de repetição de valores de ISSQN supostamente pagos indevidamente, no exercício de 2015, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença recorrida

(ID 29953715) julgou totalmente improcedente o pedido, ao fundamento de que: (i) os documentos apresentados não comprovaram o recolhimento indevido de ISS sobre notas fiscais supostamente substituídas ou referentes a serviços não prestados, conforme laudo pericial; (
ii
) a incidência do ISS sobre valores correspondentes a bolsas do PROUNI e do FIES é legítima, tendo em vista que tais valores representam contraprestação indireta e envolvem incentivos fiscais da União, não se tratando de descontos incondicionados; (
iii
) reconheceu-se ainda a prescrição quinquenal quanto a parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015; e (
iv
) foi fixada sucumbência em favor do Município, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 29953725), a Apelante sustenta, em resumo:
(i) que os valores relativos ao PROUNI e ao FIES constituem "descontos incondicionados" e, portanto, não integram a base de cálculo do ISS; (
ii
) que houve recolhimento indevido do imposto sobre serviços não prestados, por conta de evasão, trancamento ou cancelamento de matrícula; (
iii
) que a duplicidade de notas fiscais gerou pagamento a maior, não reconhecido pela sentença; (
iv
) que eventual insuficiência probatória poderia ser suprida na fase de liquidação; ao final, requer a procedência da ação com a restituição dos valores pagos indevidamente
.
Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29953730),
o Município de Belém pugna pela manutenção da sentença, argumentando: (i) a ausência de provas mínimas quanto aos pagamentos indevidos, destacando a fragilidade dos documentos apresentados; (
ii
) a impossibilidade de flexibilização da regra probatória, notadamente quanto à fase instrutória; (
iii
) a inexistência de isenção municipal que abarque o ISS incidente sobre os
valores custeados por programas federais (PROUNI e FIES); (
iv
) o acerto da sentença ao reconhecer a natureza remuneratória dessas bolsas.

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida nos autos diz respeito: (i) à inclusão dos valores relativos às bolsas do PROUNI e do FIES na base de cálculo do ISSQN
(imposto sobre serviço de qualquer natureza)
; (
ii
) à possibilidade de repetição do indébito referente a serviços não prestados (por evasão, trancamento ou cancelamento); e (
iii
) à alegação de emissão de notas fiscais em duplicidade, com recolhimento dobrado de ISS.

DA BASE DE CÁLCULO DO ISS E BOLSAS DE ESTUDO (PROUNI/FIES)

A sentença de primeiro grau adotou posicionamento no sentido de que os valores referentes às bolsas do PROUNI e do FIES não configuram descontos incondicionados, uma vez que são contraprestações com valor econômico, envolvendo incentivos fiscais e pagamento por meio de títulos da dívida pública, respectivamente.

Nos termos do artigo 7º da LC nº 116/2003:

“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.”

De acordo com a doutrina de Aires F. Barreto,
“apenas os aportes que incrementem o patrimônio [...] são tributáveis pelo ISS” e “só as receitas representam o valor da prestação”
(Curso de Direito Tributário Municipal, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 370)
.

A jurisprudência do STJ é assente ao afirmar que o ISS incide apenas sobre valores que representam ingresso definitivo no patrimônio do prestador. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL, A QUAL INCLUI SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS POR TERCEIROS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Discute-se nos autos se a base de cálculo do ISSQN sobre os serviços de propaganda e publicidade inclui ou não os valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação.

2.
Segundo disposto nos
arts
.
1o
. e
7o
.
da
LC
116
/2003, o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, sendo a base de cálculo o preço do serviço, o qual, à luz dos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da justiça tributária, deve estar vinculado ao ganho financeiro proporcionado pelo serviço prestado. Precedente:
REsp.
1.584.736/SE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
28.2.2018.

3. Assim, considerando que o fato gerador do ISS é o serviço prestado e concluindo o Tribunal estadual que o valor total da nota fiscal inclui serviços não prestados pela empresa ora recorrida, mas sim por terceiros, não advindo o lucro auferido pela empresa dos serviços prestados por estes terceiros, rever tal assertiva implica o revolvimento do suporte
fáticoprobatório
dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
562.665/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019,
DJe

13/06/2019)
(grifo nosso)

Contudo, a tese da
apelante não deve prosperar, posto que a
União não pode instituir isenção sobre tributo de competência municipal, como é o ISS. Logo, não há como as leis federais que instituíram o PROUNI (Lei nº 11.096/2005) e o FIES (Lei nº 10.260/2001) afastarem, por si sós, a incidência do ISS sobre valores correspondentes às bolsas

(
Vedação à isenção heterônoma (CF, art. 151, III)
)
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZÔNIA LTDA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA .
REJEITADAS.
MÉRITO. ISSQN CALCULADOS SOBRE OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROUNI E FIES EM 2016. INCIDÊNCIA
DEVIDA .
TESE DE DESCONTOS INCONDICIONADOS. AFASTADA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
MUNICÍPIO DE BOA VISTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. MANIFESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA .
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO APELO. PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RR - AC: 0831969-56 .2020.8.23.0010, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2024)

“
Tributário. Agravo em Recurso Especial. Incidência de ISS sobre receitas oriundas do PROUNI. Isenção tributária que não está elencada na Lei 11.906/2005. Impossibilidade de reconhecimento de isenção de tributo municipal com base em lei federal. Art. 151 da Constituição Federal. Capacidade contributiva.
Acórdão embasado na análise de legislação municipal. Incidência da súmula 280/STF. Agravo da empresa a que se nega provimento.” (STJ - Agravo em Recurso Especial n° 253.091/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. ISS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO RECOLHIDO SOBRE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA MATRIZ PARA DISCUTIR
RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS CONCERNENTES ÀS FILIAIS. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 5º, XXXV, CF/88) QUE TORNA DESNECESSÁRIO O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO AUTORAL QUE PODE SER COMPROVADO DOCUMENTALMENTE, SENDO PRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
PRETENSÃO AUTORAL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COM RELAÇÃO ÀS BOLSAS DE ESTUDO FORNECIDAS POR MEIO DO FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL) E DO PROUNI (PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS). DESCABIMENTO. ISENÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.096/2005, TAMPOUCO NA LC Nº 116/2003. BOLSAS OFERTADAS PELA INSTITUIÇÃO EM RAZÃO DE BENESSES (FISCAIS E DE OUTRAS NATUREZAS) CONCEDIDAS PELA UNIÃO FEDERAL, COM VISTAS À EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO PAÍS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
, COM PEQUENA MODIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 4º, II, CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRJ - Apelação nº. 00437686520198190014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatorª. Desª. MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Julgamento em 18/07/2023)

Ademais, a
legislação tributária deve ser interpretada literalmente no tocante às isenções. Não há dispositivo legal expresso que exclua da base do ISS os valores custeados por programas federais, cuja contrapartida financeira se manifesta por incentivos fiscais ou títulos públicos

(
Interpretação literal das normas de isenção (CTN, art. 111, II)
)
.

O argumento da
recorrente
de que se trata de “desconto incondicionado” é improcedente, pois as bolsas do PROUNI e do FIES decorrem de adesão voluntária a programas estatais com clara compensação econômica. Como bem destacou a sentença, “não se trata de liberalidade”, mas de acordo com repercussão econômica mensurável.

Com efeito, não consta a previsão sobre isenção para o Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza - ISSQN, tributo em debate.

O art. 176 do CTN trata de hipóteses de isenção, em que consta a necessidade de lei especificando as condições e os requisitos exigidos, o prazo de duração e os tributos a que se aplica a concessão.

Significa dizer que lei complementar, além de definir os serviços sobre os quais incidirá o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), estabelecerá normas de caráter geral, como a fixação de alíquotas e as condições para o deferimento e revogação da isenção e os incentivos e benefícios fiscais.

Desse cenário, não prospera a tese da apelante de que os benefícios concedidos são descontos incondicionados, que devem ser deduzidos da base de cálculo para a apuração do ISSQN.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO

A repetição de indébito tributário exige prova cabal da indevida exigência,
nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC c/c
o art
.
373,
inciso
I, do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO .

DESCABE REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUANDO NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO INDEVIDO.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Serviços de telecomunicações. 2- Não comprovado o pagamento indevido, descabe a repetição de
indébito .
3- A simples cobrança indevida sem prova de maior repercussão em direitos de personalidade não autoriza dano moral. 4- Para que se configure danos morais é necessário a prova inequívoca da ofensa ao direito da personalidade requerente. 5- Sentença mantida. 6- Recurso conhecido e não
provido.(
TJ-PR - RI: 00125349120188160173 PR 0012534-91.2018.8.16 .0173 (Acórdão),
Relator.: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2020)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N .
283/STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA .
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/
STF .
2.
"A compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro"
(
AgInt
no REsp 1457460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017,
DJe
29/09/2017).
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1363627 SP 2013/0012489-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2017)
(grifo nosso)

A perícia contábil realizada nos autos foi categórica ao afirmar que não foi possível identificar correspondência entre as notas fiscais tidas por “substituídas” e as ditas “substitutivas”.

Sendo assim,
a
usente coincidência de competências, valores ou anotações indicativas de substituição, além da falta de provas que vinculem as supostas duplicidades ao recolhimento de ISS em valor superior ao devido.

No caso em comento, conforme se verifica, a

a
pelante não apresentou prova documental hábil, tampouco justificou, de forma satisfatória, a impossibilidade de fazê-lo na fase de conhecimento, limitando-se a alegar “grande volume de documentos”, o que se mostra incompatível com o processo eletrônico e com o ônus da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

Por fim, não há como relegar toda a demonstração do direito à fase de liquidação, pois sequer houve prova mínima da existência do crédito. Tal prática
configuraria indevida inversão do ônus da prova e violação ao devido processo legal.

Desta feita,

sentença recorrida enfrentou de maneira adequada as teses deduzidas, com lastro probatório e jurídico compatível. A alegação de descontos incondicionados não se sustenta diante da natureza jurídica e econômica das bolsas do PROUNI e FIES, bem como da ausência de norma municipal isentiva. No tocante aos demais pedidos, a fragilidade probatória inviabiliza qualquer devolução ou compensação de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 02
de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/02/2026